Tribunal: CARF
Processo: 11020.725151/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.725151/2019-71
ACÓRDÃO
2302-003.815 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIRIAM ELISABETE ADAMI MARIANI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
IRPF – OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO 65 ANOS OU MAIS
São isentas parcelas referentes proventos de aposentadoria, reserva, refor
ma e pensão (65 anos ou mais), nos limites legais, assim entendidos
como o total dos rendimentos percebidos e não por cada fonte pagadora.
ERRO DE PREENCHIMENTO NA DAA- IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
OS rendimentos recebidos acumuladamente não podem ser deduzidos por
falta de previsão legal, mas, tão somente aquelas elencadas na lei, sendo
dedutíveis as pensões alimentícias na forma da lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.815 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.725151/2019-71
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi lavrada notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
contra a contribuinte acima identificada, do ano-calendário de 2017, reduzindo a
restituição declarada no valor de R$ 47.883,44 para R$ 11.788,27.
A Autoridade Fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de
rendimentos relativos a pensão no valor de R$ 11.244,00, omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente no valor de R$ 70.674,72 e dedução
indevida de previdência oficial no valor de R$ 49.614,70.
A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que concorda
com a infração relativa à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no
valor de R$ 70.674,72, tratando-se pois, de matéria não impugnada.
Quanto à omissão de rendimentos no valor de R$ 11.244,00 não concorda com a
infração, considerando que esse valor refere-se a rendimentos isentos recebidos
de pensão por contribuintes com 65 anos ou mais.
Em relação à glosa de dedução com a previdência oficial também não concorda
com essa glosa, considerando que o valor de R$ 49.614,70 refere-se a pagamento
de contribuições ao IPAM Saúde, sobre os rendimentos advindos do processo
11100323686, conforme informe de rendimentos em anexo, que deveria ter sido
lançado no código 26, mas que foi lançado como pagamento de previdência
oficial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 25/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese os mesmos argumentos contidos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.815 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.725151/2019-71
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre à omissão de rendimentos no valor de R$ 11.244,00 e à glosa de
dedução com a previdência oficial considerando que o valor de R$ 49.614,70 refere-se a
pagamento de contribuições ao IPAM Saúde.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva preenche os requisitos legais e dela conheço.
Não assiste razão à contribuinte, que, em relação à omissão de rendimentos do
CNPJ 88.830.609/00039, que a impugnante declarou indevidamente como
rendimentos isentos ou não tributáveis, no valor de R$ 11.227,00, mas, em sua
impugnação indica tratar-se de rendimentos isentos pagos a maiores de 65 anos,
não tem qualquer possibilidade, considerando que o valor máximo permitido de
R$ 24.751,74 já foi utilizado com os rendimentos do CNPJ 88.892.393/0001-36,
sendo que essa parcela de rendimentos isentos somente se aplica para o total dos
rendimentos e não em cada fonte pagadora.
Quanto ao pagamento de previdência oficial declarado nessa condição, a
impugnante informa que por erro não indicou o código 26 (planos de saúde) em
sua declaração que é a dedução correta. No entanto, tal dedução nos
rendimentos recebidos acumuladamente não podem ser deduzidos por falta de
previsão legal, mas, tão somente aquelas elencadas na lei, sendo dedutíveis as
pensões alimentícias na forma da lei e as contribuições previdenciárias oficiais.
Quanto à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no valor de R$
70.674,72 trata-se de matéria não impugnada.
Pelos motivos acima voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo-se o direito creditório reduzido no lançamento de ofício de R$
11.788,27.
Campo Grande – MS, 21 de outubro de 2019.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.815 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.725151/2019-71
4

Fl. 84
DF CARF MF
Original